Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-83.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001192-83.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILBERTO WALTA - CPF: 930.488.829-87 (RECORRENTE), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIAN WALTA - CPF: 061.657.781-86 (RECORRENTE), HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 14.931.414/0001-49 (RECORRIDO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), ELIVELTON ARANHA DE CARVALHO - CPF: 058.390.401-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001192-83.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1001192-83.2024.8.11.0015

Recorrente:
Gilberto Malta e Alexandre Vian Malta.

Recorrida:
Hospital e Maternidade Dois Pinheiros Ltda-Epp
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE PAGAR
– COBRANÇA LEGÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte requerida, ora recorrente, não nega que tenha usufruído dos serviços cobrados na demanda. Logo, evidencia-se a legalidade da cobrança. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001192-83.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1001192-83.2024.8.11.0015

Recorrente:
Gilberto Malta e Alexandre Vian Malta.

Recorrida:
Hospital e Maternidade Dois Pinheiros Ltda-Epp
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gilberto Malta e Alexandre Vian Malta.

Ação:
de Cobrança.

Sentença
(Id.
247697695):
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais e condenou os requeridos recorrentes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 9.418,00 (nove mil e quatrocentos e dezoito reais), julgando improcedente o pedido contraposto.

Recurso Cível Inominado
(Id.
247697696
)
:
o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, argumentando que o pedido inicial relacionava-se com a internação ocorrida no dia 25/07/2022 e a sentença condenou ao pagamento de valores devidos por uma internação ocorrida em 03/12/2022. Ademais, impugna as assinaturas constantes do respectivo documento e menciona que, para o deslinde da causa, seria necessária a produção de prova pericial. Requer, pois, a improcedência da demanda.

Contrarrazões
(Id. 247699159): a parte recorrida requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001192-83.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1001192-83.2024.8.11.0015

Recorrente:
Gilberto Malta e Alexandre Vian Malta.

Recorrida:
Hospital e Maternidade Dois Pinheiros Ltda-Epp
.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

As preliminares de julgamento
extra petita
e cerceamento de defesa confundem-se com o mérito da causa e, assim, serão decididas.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Gilberto Malta e Alexandre Vian Malta
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrnaça proposta por Hospital e Maternidade Dois Pinheiros Ltda-Epp em face dos recorrentes, por via do qual o hospital autor objetiva receber o valor de R$ 9.418,00 (nove mil e quatrocentos e dezoito reais).

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora, na inicial, informa que, em 25/07/2022, foi contratada para prestar serviços médicos para o Sr. Gilberto Walta, resultando numa dívida no valor acima mencionado.

Os requeridos, ora recorrentes, ao contestarem a ação, não negam os fatos narrados na inicial, no entanto, afirmam que efetuaram o pagamento devido pela internação em questão, ocorrida em 25/07/2022, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao apresentar impugnação, a autora informa que, na verdade, o requerido Gilberto foi internado duas vezes, a primeira em 25/07/2022 e a segunda em 03/12/2022, sendo que a dívida relativa à primeira internação, de fato, foi quitada, na quantia informada pelos requeridos, estando pendente o débito da segunda internação, no montante informado na inicial. Relata que houve apenas erro material ao mencionar, na exordial, que a dívida relacionava-se com a internação ocorrida em 25/07/2022.

Com a mencionada peça processual, a autora recorrida juntou a cópia do termo de internação do requerido Gilberto Walta (Id. 247697690) datado de 03/12/2022.

Em que pese o equívoco evidenciado, os requeridos foram intimados para se manifestarem sobre as alegações e o novo documento carreado ao feito.

Observa-se que os recorrentes, ao se manifestarem no Id. 247697693, apenas e tão somente impugnaram as assinaturas constantes do documento, entretanto, em nenhum momento negam que o requerido Gilberto tenha sido internado realmente uma segunda vez em 04/12/2022 e que os valores dessa segunda internação estejam em aberto.

Assim, a despeito do equívoco cometido pela parte autora, foi esclarecido que a dívida objeto da lide referia-se à segunda internação do requerido Gilberto, ocorrida em 04/12/2022, tendo sido oportunizada a manifestação dos litigantes, motivo pelo inexistiu prejuízo. Além disso, o valor da dívida da segunda internação é exatamente o cobrado na exordial. Logo, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Outrossim, se não houve negativa quanto à segunda internação, tampouco comprovação (ou alegação) de que os valores dela advindos tenham sido quitados, torna-se incontroversa a dívida cobrada na demanda, sendo desnecessária a produção de qualquer prova que não as já constantes dos autos, ficando afastada a tese de cerceamento de defesa ou necessidade de perícia.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. CIRURGIA PLASTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. COBRANÇA REGULAR. PEDIDO CONTRAPOSTO SUPOSTO ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA postula a cobrança dos valores de R$ 2.110,50 (dois mil, cento e dez reais e cinquenta centavos), em desfavor da Recorrente MARIA JOSE ALVES REZENDE.

2. A ação de cobrança tem origem da prestação de serviços médicos em que o Recorrido realizou cirurgia plástica de “retirada da pálpebra”, e cobrou o valor de R$ 3.517,50 (três mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos), em 05 (cinco) parcelas de R$ 703,50 (setecentos e três reais e cinquenta centavos) cada, sendo que a Recorrente pagou apenas as 02 (duas) primeiras parcelas e restou inadimplente das 03 (três) parcelas remanescentes, no total de R$ 2.110,50 (dois mil, cento e dez reais e cinquenta centavos).

3. Pois bem, a Recorrente não negou a prestação de serviço, bem como não comprovou o pagamento do valor remanescente e sustenta que não realizou o pagamento em decorrência de suposto erro médico, bem como postulou a condenação do Recorrido em pedido contraposto de danos materiais e morais.

4. Da análise das provas produzidas nesses autos, entendo que a cobrança é procedente e deve a condenação ser mantida em desfavor da Recorrente.

5. No mesmo sentido, em relação ao pedido contraposto, por evidente que as eventuais responsabilidades e ato ilícito supostamente praticado pelo Recorrido dependem de prova técnica pericial, com a finalidade de aferir o alegado erro médico, portanto, agiu com acerto o magistrado de origem ao julgar extinto o processo sem resolução de mérito por incompetência dos Juizados Especiais.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente MARIA JOSE ALVES REZENDE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

(TJ-MT 1001892-39.2017.8.11.0004 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021)”. [sem destaque no original].

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024